Tribunal: TJSP
Processo: 1033517-23.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR - Produção antecipada de provas – Competência - Contrato de financiamento de produtos que não teria sido firmado pela autora - Matéria afeta à competência da Segunda Subseção de Direito Privado, conforme art. 5o, II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013, com a redação introduzida pela Resolução 693/2015 - Remessa determinada - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033517-23.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. (SUCESSORA DA SELLER - MNT
MAGAZINE LTDA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033517-23.2017.8.26.0506
2
Apelação no:
1033517-23.2017.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA
Apelada:
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. (SUCESSORA
DA SELLER - MNT MAGAZINE LTDA)
MEDIDA CAUTELAR - Produção antecipada de provas
Competência - Contrato de financiamento de produtos que
não teria sido firmado pela autora - Matéria afeta à
competência da Segunda Subseção de Direito Privado,
conforme art. 5o, II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013, com a
redação introduzida pela Resolução 693/2015 - Remessa
determinada - Recurso não conhecido, com determinação.
VOTO No 27744
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 33/34, relatório adotado, que nos autos de ação de produção antecipada
de prova, indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inc. III, do Código de
Processo Civil. Sem sucumbências.
Apela o autor (fls. 37/45). Alega, em breve
síntese, que a antecipação da prova se faz necessário pois a ré deixou de
apresentar os documentos requeridos nos autos de maneira extrajudicial.
Afirma ainda, que precisa produzir as provas a fim de verificar a
regularidade da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso processado, com resposta (fls. 51/53).
É o relatório.
O recurso não é conhecido, com determinação
de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033517-23.2017.8.26.0506
3
Como se verifica dos pedidos e da causa de
pedir, a questão de fundo está vinculada a contrato de financiamento de
produtos adquiridos perante a ré, notadamente a discussão sobre
existência ou inexistência de fraude na consecução do negócio.
A competência, portanto, para conhecimento e
julgamento da matéria é de uma das C. Câmaras integrantes da 2a
Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal (11a a 24a e 37a a 38a
Câmaras), à vista do disposto no artigo 5o, inciso II. 4, da Resolução no
623/2013 cumulada com inciso II.9, com redação introduzida pela
Resolução 693/2015.

Neste sentido, anotam-se diversos precedentes,
inclusive do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
SEGURO
PRESTAMISTA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
COBRANÇA.
SEGUROS
ACESSÓRIOS
DE
CONTRATOS
DE
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. Competência
recursal atribuída a uma das Câmaras da
Subsecção II da Seção de Direito Privado desta
Corte. Resolução n.o 623/2013, art. 5o, inciso II,
item 6. Precedentes. Matéria que não se insere
dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras
de Direito Privado. Precedentes. RECURSOS
NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP;
Apelação
Cível
1022397-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data
do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033517-23.2017.8.26.0506
4
31/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
obrigação de fazer cumulada com dever de
informação e reparação de danos. Negativação
indevida.
Pedido
de
gratuidade.
Decisão
agravada que indeferiu o pedido. Inconformismo
da autora. Não conhecimento. Relação jurídica
questionada derivada de contrato bancário
cedido para Ativos SA. Responsabilidade civil
envolvendo matéria afeta à competência da
Segunda Subseção de Direito Privado, conforme
art. 5o, II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013.
Precedentes deste Tribunal e do Grupo Especial
de
Direito
Privado.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS
DA
SEGUNDA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2146085-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/08/2017; Data de Registro:
04/08/2017)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
RELACIONADA
COM
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033517-23.2017.8.26.0506
5
PRIVADO II RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INCISOS II.9 E II.11 RECURSO DISTRIBUÍDO
APÓS A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No
693/2015 DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO
PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA.
(CC
0042657-
98.2016.8.26.0000;
Relator(a):
MATHEUS
FONTES; Comarca: Urânia; Órgão julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data do julgamento: 03/10/2016; Data de
registro: 03/10/2016).”
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECURSO DE
APELAÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
APLICAÇÃO
DA
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, II. 4 -
CONFLITO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA
DA CÂMARA SUSCITADA. Tratando-se de
pedido referente à exclusão de dados dos
cadastros de inadimplentes por inexistência de
dívida, bem como indenização por danos morais,
decorrentes de suposto débito de contrato
bancário
de
financiamento
de
veículo,
a
competência é de uma das Câmaras do Direito
Privado II, nos termos do artigo 5o, II, item II. 4,
da Resolução 623/2013. Conflito procedente,
reconhecida a competência da 16a Câmara de
Direito Privado, suscitada.
(CC
0020313-26.2016.8.26.0000;
Relator(a):
PAULO AYROSA; Comarca: Mococa; Órgão
julgador: Grupo Especial da Seção do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033517-23.2017.8.26.0506
6
Privado; Data do julgamento: 12/07/2016; Data
de registro: 12/07/2016).
Pelo exposto, não se conhece do recurso,
remetendo-se os autos para a seção referida.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator